Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO PRIMEIRO RÉU, PROVIDO QUANTO AO SEGUNDO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de 16 porções de “skunk”, totalizando aproximadamente 8.050 g, encontradas na residência do primeiro réu. A defesa do primeiro réu suscita nulidades probatórias e pleiteia absolvição ou revisão da dosimetria. A defesa do segundo réu requer nulidade da sentença ou absolvição por ausência de provas de participação no crime de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia de vídeo recebido de colaborador anônimo; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio em razão do ingresso policial sem mandado judicial; (iii) determinar se a sentença é nula por ter considerado relatório policial juntado após o encerramento da instrução; e, (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas, bem como se a pena foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o vídeo recebido de colaborador anônimo possui natureza meramente informativa e serviu apenas como ponto inicial da investigação, não constituindo prova autônoma da condenação, a qual se fundamenta em provas produzidas sob contraditório, laudos periciais e depoimentos testemunhais, a preliminar deve ser rejeitada.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo ou indício de adulteração do vestígio, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.
5. Como o ingresso policial no domicílio mostrou-se legítimo diante da existência de fundadas razões indicativas de flagrante delito, corroboradas por denúncia, monitoramento policial, movimentação típica de tráfico e confirmação visual de elementos previamente identificados e o crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente, o que autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial quando presentes indícios de flagrância, não há falar em nulidade da busca domiciliar.

6. A juntada posterior de relatório policial não gera nulidade quando o documento possui caráter meramente informativo, limitando-se a organizar elementos já existentes nos autos e não introduzindo prova inédita, especialmente quando assegurado o contraditório às partes.
7. Quanto ao primeiro réu, a materialidade e a autoria restam demonstradas por laudos periciais, apreensão de entorpecente, depoimentos policiais coerentes e confissão parcial, no sentido de que guardava a droga em sua residência.
8. A conduta de manter em depósito entorpecente em residência, aliada à dinâmica de distribuição observada pelos policiais e à forma de acondicionamento da droga, evidencia destinação mercantil e caracteriza o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
9. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e reconhece-se o cabimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com aplicação da fração máxima, porque a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga não justifica redução menor, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
10. Diante do preenchimento dos requisitos legais, redimensiona-se a pena para patamar inferior a quatro anos, fixando-se o regime inicial aberto e admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
11. Quanto ao segundo réu, não foram apreendidas drogas em sua posse ou veículo e a mera presença do réu no local para suposta retirada de objeto não é suficiente para comprovar o dolo de participar do tráfico de drogas.
12. Persistindo dúvida razoável sobre a efetiva participação do corréu, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, parcialmente provido em relação ao primeiro réu e provido em relação ao segundo réu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 155, 240, §2o, 244, 301, 563 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Tribunal Pleno; STF, RHC 213142 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 926.771/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.02.2025.